Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021514-09.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.232.381-85 (ADVOGADO), JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - CPF: 568.729.251-91 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1022001823, referente à área da “Fazenda EMBU”, no Município de Nova Monte Verde/MT. O embargo foi imposto em razão da constatação de degradação ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), por meio de pulverização aérea de agrotóxicos, confirmada por relatório técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação do Termo de Embargo emitido pela SEMA à luz dos documentos técnicos e da legislação ambiental pertinente
ao ato fiscalizatório para imposição de sanções.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental na lavratura do Auto de Infração nº 1022001723 e do Termo de Embargo/ Interdição nº 1022001823, tampouco vícios no aludido ato, eis que o embargo é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, conforme o rigor da letra da lei.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imposição de embargo em área de preservação permanente, com base em relatório técnico que comprove a degradação ambiental, é ato administrativo legítimo decorrente do poder de polícia.

2. A presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário".

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Judiney
Carvalho de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação anulatória nº 1024659-47.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1022001823, do imóvel “Fazenda EMBU”, localizada no Município de Nova Monte Verde/MT.

Em suas razões recursais, alega que uma denúncia anônima, em maio de 2022, apontou o uso indevido de herbicidas em uma área de preservação permanente (APP) do imóvel, e que a SEMA realizou inspeção em agosto de 2022, sem determinar a oposição de embargos à área. No entanto, oito meses depois, em abril de 2023, foi emitido o Termo de Embargo, sem qualquer evidência de degradação ou atividade na área.

Argumenta que o embargo é injustificado à luz da legislação, pois não atende aos requisitos legais que regem a matéria. Além disso, destaca a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, que não foram afastados nesta fase inicial e militam em favor do agravante.

Sustenta que apresentou a defesa administrativa nos Autos do Processo Administrativo n° 001162/2023, na qual solicitou o desembargo da área, mas até o momento, essa defesa não foi avaliada.

Nesses termos, liminarmente, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para determinar a suspensão do Termo de Embargo lavrado em seu desfavor. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Id. 186634674).

O Agravante interpôs recurso de agravo interno (Id. 190897184).

Intimado, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em Id. 200777662.

Certidão de pagamento de custas recursais em Id. 186731677.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O ADVOGADO
FERNANDO HENRIQUE CÉSAR LEITÃO,
OAB
/
MT1
3592-O

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Insta, em proêmio, ressaltar que o Sr.
Judiney
Carvalho de Souza
interpôs agravo interno (Id. 190897184) em face da decisão de Id. 186634674, que indeferiu o pedido de tutela recursal pretendido.

Ocorre que, ao prosseguir ao julgamento do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento, pois apto para tal, a análise do agravo interno restará prejudicada.

Assim, conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Judiney
Carvalho de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação anulatória nº 1024659-47.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1022001823, do imóvel “Fazenda EMBU”, localizada no Município de Nova Monte Verde/MT.

Sustenta a parte Agravante que uma denúncia anônima, em maio de 2022, apontou o uso indevido de herbicidas em uma área de preservação permanente (APP) do imóvel, e que a SEMA realizou inspeção em
agosto de 2022, sem determinar a oposição de embargos à área. No entanto, oito meses depois, em abril de 2023, foi emitido o Termo de Embargo, sem qualquer evidência de degradação ou atividade na área.

Argumenta que o embargo é injustificado à luz da legislação, pois não atende aos requisitos legais que regem a matéria. Além disso, destaca a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, que não foram afastados nesta fase inicial e militam em favor do agravante.

Relata que apresentou a defesa administrativa nos Autos do Processo Administrativo n° 001162/2023, na qual solicitou o desembargo da área, mas até o momento, essa defesa não foi avaliada.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento, como passo a pontuar.

Acerca das penalidades de suspensão e embargo, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Infere-se dos autos originários que o Sr.
Judiney
Carvalho de Souza foi autuado em 12.04.2023 (Id. 122458212, pág. 114), por “danificar 5,3570 hectares de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), em área objeto de especial preservação (floresta amazônica), sem autorização do órgão ambiental competente, por meio de pulverização aérea de agrotóxicos, conforme descrito no Auto de Inspeção nº 1022001623”, sendo lavrado o Auto de Infração n. 1022001723 e Termo de Embargo n. 1022001823 (Id. 122458212, pág. 116).

Conforme grifo realizado pelo Juízo de origem, o Relatório Técnico nº 0000002501 de 13.4.2023 (Id. 122458212, págs. 118/124) constatou as seguintes atividades e ocorrências em ato fiscalizatório ambiental:

“1. CONSTATAÇÕES

Trata-se de atividade de fiscalização ambiental em atendimento a denúncia encaminhada pelo INDEA/MT, através do Ofício nº 012/ULE ALTA FLORESTA/2022, que originou o processo SEMA-PRO-2022/09415 no Sistema SIGA-DOC, no dia 09/06/2022.

A referida denúncia trata da aplicação aérea de agrotóxicos realizada na Fazenda Embu, no município de Nova Monte Verde, tendo esta pulverização atingido Área de Preservação Permanente.

Foram encaminhados pelo INDEA/MT, em anexo, Termo de Inspeção e Notificação nº 123, Relatório Operacional nº 30237 e 30242, Notas fiscais 138564 e 138565, Receituário Agronômico nº 4361 e 4362, Fichas e envelope de Emergência, Contrato de Prestação de Serviço
Aéro
Agrícola.

Contudo, o documento de resposta do proprietário rural ao INDEA/MT, listava ainda o Relatório Operacional nº 30243, assim como o Mapa de indicação das áreas encaminhado pelo INDEA/MT (fl. 18), porém tal documento não foi enviado a SEMA/MT.

No dia 29/08/2022, foi realizada vistoria no imóvel rural, nas Áreas de Preservação Permanente – APP, indicadas pelo INDEA/MT. Sendo realizada a captura de imagens com o auxílio de RPA (Aeronave Remotamente Pilotada), sendo constatada a presença de árvores desvitalizadas nas APP. Foi verificado que as APP do deste imóvel rural localizadas em meio as áreas de pastagem não possuem cercas, tendo os bovinos livre acesso a estas áreas. As APP com presença de vegetação desvitalizada foram observadas junto as coordenadas geográficas: a) S 09°45’46,794” W 57°39’41,223”; b) S
09°45’43,162” W 57°39’42,248”; c) S 09°45’42,654” W 57°39’30,459” (Figuras de 01 a 03).

No dia 30/03/2023, foi lavrada a Notificação nº 1022001423, concedendo o prazo de 10 dias ao proprietário rural, onde é descrito:

[...]

Dentre os documentos apresentados estão: Procuração, Relatórios Operacionais nº 30237, 30242 e 30243 e Carta de Correção, Receituário Agronômico, Notas fiscais de aquisição dos produtos, Fichas de Emergência, Contrato de prestação de serviço
aéro
agrícola.

Quando da análise dos Relatórios Operacionais, temos:

- R.O. nº 30237, referente a 425 ha de pasto, realizada nos dias 22 a 23/04/2022, nas coordenadas geográficas S 09°50’33” W 57°35’16”;

- R.O. nº 30242, referente a 844,27 ha de pasto, realizada nos dias 27 a 28/04/2022, nas coordenadas geográficas S 09°49’04” W 57°36’50”;

- R.O. nº 30243, referente a 198,31 ha de pasto, realizada no dia 28/04/2022, nas coordenadas geográficas S 09°52’10” W 57°35’01” – para este foi então apresentada uma Carta de Correção referente as coordenadas geográficas descritas indicando que o correto é S: 09°45’30” W 57°39’18” – assinada pelo Eng. Agrônomo Niomar Zuanazzi CREA/MS 11266/D.

Sendo identificado que o Relatório Operacional nº 30243 (com a Carta de Correção) é referente a pulverização aérea realizada na área onde foi constatada a desvitalização de vegetação em Área de Preservação Permanente, objeto da denúncia encaminhada pelo INDEA/MT e comprovada durante a vistoria técnica realizada por equipe da SEMA/MT.

Foram realizadas análises de imagens de satélites da Plataforma
Planet dos meses de abril e junho de 2022, e por meio do programa
ArcMap
10.1, foram mensurados 5,3570 ha de Área de Preservação Permanente – APP danificadas, onde foi verificada alteração/danificação da vegetação, decorrente da pulverização aérea de agrotóxicos realizada na Fazenda Embu no fim do mês de abril de 2022.

[...]

2. PROVIDÊNCIAS TOMADAS

Diante dos fatos acima descritos, conforme Mapas de Conferência em anexo, foi redigido o Auto de Inspeção nº 1022001623, e foram lavrados o Auto de Infração nº 1022001723 e o Termo de Embargo nº 1022001823 em 12/04/2023” [
g.n
].

Assim sendo, a alegação de que “a SEMA realizou inspeção em agosto de 2022, sem determinar a oposição de embargos à área; no entanto, oito meses depois, em abril de 2023, foi emitido o Termo de Embargo, sem qualquer evidência de degradação ou atividade na área” não merece prosperar.

Isso porque subsiste relatório/ documentação técnica administrativa suficientemente apta a demonstrar a existência de degradação ambiental na área autuada e embargada (Área de Preservação Permanente – APP).

Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental na lavratura do Auto de Infração nº 1022001723 e do Termo de Embargo/ Interdição nº 1022001823 (Id. 122458212, pág. 116), tampouco vícios no aludido ato, eis que o embargo é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, conforme o rigor da letra da lei.

A controvérsia sobre a consolidação da área requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, mesmo porque a parte Agravante
pretende que os seguintes pontos sejam “atestados”, conforme suas alegações:
“i. A área indicada é Área de Preservação;
ii
. Não se desenvolve na área qualquer atividade ou obra, desempenhando a referida APP sua destinação legal;
iii
. Não houve supressão de indivíduos ou incêndio;
iv
. Não há ação antrópica no perímetro; v. Não há e não houve utilização econômica do perímetro; vi. A área se regenerou;
vii
. Houve um lapso temporal de praticamente um ano entre os fatos que ensejaram o embargo e sua propositura;
viii
. Não há o elemento “urgência”;
ix
. A fiscal somente impôs o embargo oito meses após a vistoria; x. Após os fatos narrados pela fiscal, não houve nenhuma degradação na área; xi. Não há risco de “continuidade do dano”;
xii
. O embargo não viabiliza a recuperação da área degradada uma vez que no perímetro não é permitida atividade econômica, fato respeitado pelo Autor;
xiii
. Não há risco de dano ambiental superveniente ou iminente”.

Tamanha análise probatória deve ser requerida e realizada, se o caso, durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema, assim como foi feito pelo ora Agravante junto aos autos originários em 05.12.2023 (Id. 136192190).

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. Tanto pela carência de documentação idônea que seja capaz de desconstituir ou ao menos contestar a veracidade e legalidade dos autos lavrados; tanto porque os documentos apresentados em defesa no processo administrativo indicaram a degradação na área de preservação permanente pela pulverização aérea de agrotóxicos. Destarte, a alegação de equívoco técnico da Administração Pública, por si só, não é capaz de firmar a probabilidade de direito necessária ao caso.

Tal como manifestado em sede de liminar recursal, o feito apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão.

Via de consequência, pela identidade entre as causas de pedir recursais e aqui já fundamentadas,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ao teor do que dispõe o art. 932, III, CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL- CONVOCADO):

Eminentes pares,

Conforme
exposto pelo eminente relator
, havia
vários pedidos
, mas na sustentação oral

foi
mencion
ado

que
o principal pedido seria o desembargo da área
.

A
área embargada
é
toda a área
da fazenda
ou

apenas
a área de preservação permanente, ou

es
taria
impedi
n
do o desenvolvimento econômico
na área que é permitida
?

ADVOGADO FERNANDO HENRIQUE CÉSAR LEITÃO, OAB/MT13592-O
.

Desembargador Mario Kono,

A área fica restrita
em relação ao poligonal
,
ao perímetro
exat
o
em que aconteceu
, o nosso problema não é esse.

É que o efeito dele é sobre a área e uma área que tem um embargo pontual reflete
também
no IBAMA, um grande problema da SEMA e do IBAMA é que ele acaba prejudicando
toda
a operação de financiamento porque um frigorífico não compra a carne porque aquele ponto da APP está embargado
.

E
ntão toda a outra propriedade está regularizada
, mas onde nós sustentamos o dano é isso, o efeito colateral, mas é só a poligonal e não a propriedade inteira.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL- CONVOCADO):

Compreendi perfeitamente.

Não haveria como
,
em uma área de preservação permanente
,
liberar qualquer pasto de embargo.

A
companho o voto do relator.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Pelo que compreendi, o advogado disse que não está utilizando a área
, o que não é bem verdade,

porque,
segundo o relatório do IBAMA e da SEMA
, bem como do relator
, o gado não está sep
arado d
e
forma que adentra também na APP.

ADVOGADO FERNANDO HENRIQUE CÉSAR LEITÃO, OAB/MT13592-O

Apenas para esclarecimento. Na petição inicial colacionamos
a documentação,
nesse delay que teve de quase 01
ano
da vistoria de fato não estava protegida
, colacionamos as fotos inclusive com anotação de responsabilidade técnica com um instrumento probatório porque
foi um ano depois.

Só para constar que está juntado na inicial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Então regularizou, de forma que estava correto.

Há
vários processos em que os fazendeiros estão utilizando agrotóxicos nas áreas de preservação permanente para transformar em pasto para o gado
.

Alegam depois que foi o vento que levou o veneno para outras áreas
.

Alguém se propõem a jogar o veneno em uma área tem que saber exatamente

onde
vai cair
.

Ademais,
o laudo também constou que as árvores daquele ambiente estavam d
esidratadas, ou seja, morrendo, então o agrotóxico teve efeito sim na APP.

A APP, de certa forma,
ainda que não haja efetivo uso, há efeito colateral,
houve dano ambiental e como o eminente relator falou, levantar o embargo em matéria de liminar é complicado
, entendo que o melhor é após a instrução processual e após uma perícia.

Peço vênia ao advogado, mas acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024